Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância.

1 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal).

2 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.

3 - Ordem denegada.